Tribunal: TJBA
Processo: 8119827-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8119827-74.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL SALUSTIANO COSTA e outros

Advogado(s): WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL NA DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. TEMA 1.061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA QUANDO HÁ OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. CRÉDITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO EM CONTA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR E POSTERIOR SAQUE. UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. INÉRCIA DO CONSUMIDOR DURANTE TODA A VIGÊNCIA DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Itaú Unibanco S.A. e Manoel Salustiano Costa contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 8119827-74.2025.8.05.0001, declarou inválido contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, abatido o montante de R$ 3.406,13 creditado ao autor, e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco Réu sustenta a regularidade da contratação, comprovada pelo crédito e saque do valor mutuado pelo consumidor, e requer a improcedência dos pedidos da demanda. O Autor pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 e o aumento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está prescrita em razão de o contrato ter sido celebrado em março de 2018 e a ação ajuizada em junho de 2025; e (ii) estabelecer se a comprovação do crédito do valor do empréstimo em conta de titularidade do consumidor, seu posterior saque e a ausência de impugnação durante toda a execução contratual são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação e afastar os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão não está prescrita, pois, em contratos de empréstimo consignado com descontos sucessivos, o prazo quinquenal conta-se a partir do vencimento da última parcela, ocorrida em março de 2024, tendo a ação sido proposta em junho de 2025 (ID 104152591).

4. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, sem prejuízo de poderem afastar a responsabilidade mediante demonstração da regularidade da contratação.

5. Nos termos do Tema 1.061 do STJ, impugnada a autenticidade da assinatura, incumbe à instituição financeira comprovar a legitimidade do contrato, mediante perícia grafotécnica ou por outros meios de prova idôneos e suficientes ao convencimento do julgador.

6. A tese firmada no Tema 1.061 não exige, de forma absoluta, a realização de perícia grafotécnica quando o conjunto probatório contém elementos robustos aptos a demonstrar a efetiva celebração e execução do contrato.

7. O extrato bancário comprova que o valor de R$ 3.406,13 foi creditado na conta do autor em 07/03/2018 sob a rubrica “Crédito Consignado” e que, no dia seguinte, houve saque de R$ 3.400,00, evidenciando o ingresso e a utilização do numerário em sua esfera patrimonial (ID 104152607, fl. 01).

8. A petição inicial informa que o autor percebia aposentadoria no valor de R$ 1.518,00 (ID 104152590, fl. 02), e o histórico de créditos do INSS (ID 104152591) demonstra descontos de 72 parcelas mensais de R$ 549,00 entre abril de 2018 e março de 2024, sem insurgência administrativa ou judicial durante todo o período de vigência do contrato.

9. O contrato questionado (ID 104152592) foi acompanhado de elementos que, cotejados com o extrato bancário (ID 104152607) e o histórico de créditos do INSS (ID 104152591), demonstram o recebimento e utilização do valor mutuado, aliados à prolongada inércia do consumidor, o que caracteriza comportamento contraditório incompatível com a alegação de inexistência da contratação, em afronta aos deveres de boa-fé objetiva.

10. Demonstrada a regularidade da contratação, inexiste falha na prestação do serviço, tornando indevidos os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e compensação por danos morais.

11. Com a reforma integral da sentença e a improcedência da demanda, o recurso de Apelação interposto pelo Autor, restrito à majoração da indenização por danos morais, resta prejudicado, impondo-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso do banco Réu conhecido e provido. Recurso do Autor prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 27; CC, art. 189; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 373, II, 429, II, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, AgInt no REsp 1.730.186/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.10.2018, DJe 17.10.2018; STJ, REsp 2.083.945/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 09.12.2025, DJEN 12.12.2025; TJBA, Apelação 8000475-36.2024.8.05.0138, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, publ. 09.09.2025; TJBA, Apelação 8017963-95.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, publ. 08.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis simultâneas nº 8119827-74.2025.8.05.0001, em que figuram como simultaneamente como Apelantes e Apelados

ITA
Ú
UNIBANCO S. A.
e
MANOEL SALUSTIANO COSTA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Réu,
ITAÚ UNIBANCO S. A.
, e, consequentemente, considerar
PREJUDICADO
o recurso de Apelação do Autor,
MANOEL SALUSTIANO COSTA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237/230